Tribunal: CARF
Processo: 13971.904241/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904241/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
QUIMISA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRPJ DEVIDO. DEDUÇÃO
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir
da devida no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de
períodos de apuração anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 03-
82.933, proferido, em 27 de dezembro de 2018, pela 4a Turma da DRJ/BSB que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904241/2011-55
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de Despacho Decisório emitido em 05/07/2011 pela DRF Blumenau – SC,
que homologou parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no
28246.33412.150409.1.7.02-3968, fls. 59.
A autoridade fiscal concluiu que o valor do saldo negativo de IRPJ declarado em DIPJ,
no 4o trimestre do ano-calendário 2006, seria de R$ 11.439,53. Por outro lado, a
Interessada alega que o saldo negativo seria de R$ 14.192,83.
Para a formação do saldo negativo pleiteado, a Interessada informou retenção de
imposto de renda no valor de R$ 58.365,17. No entanto, foram confirmadas pela
autoridade fiscal retenções de R$ 55.611,87.
Regularmente cientificada do despacho decisório, a Contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade e documentação comprobatória às fls. 2/7 e 9/13. Faz
remissão aos termos do Despacho Decisório para, em seguida, apresentar os argumentos
de seu inconformismo.
A Manifestante afirma que tem direito de usufruir o IRRF declarado na formação do
saldo negativo pleiteado, o que se prova por meio dos comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras e informações apresentadas em DIRF.
Enfatiza que, “no 4o trimestre de 2006, foram retidos R$ 55.924,16, que somados aos
‘saldos de IRRF não aproveitados em trimestres anteriores’ de R$ 3.635,88, resultaria
num total passível de abatimento do IRPJ devido no valor de R$ 59.560,04, ao passo
que foram utilizados apenas R$ 58.365,17 [...] R$ 1.194,87 a MENOS do que lhe era de
direito”.
Requer o reconhecimento do direito creditório, a homologação das compensações
declaradas e a suspensão da cobrança dos valores discutidos nos presentes autos”.
Já a 4a Turma da DRJ/BSB, ao apreciar a manifestação de inconformidade, não
reconheceu o direito creditório pleiteado e entendeu por bem julgá-la improcedente , sob o
argumento de que “por meio do despacho decisório, já confirmou as retenções
devidas/ocorridas no 4o trimestre do ano-calendário 2006”.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“1.) EXPOSIÇÃO FÁTICA
No
dia
15/04/2009
o
contribuinte
encaminhou
a
PER/DCOMP
28246.33412.150409.1.7.02-3968, com o objetivo de recuperar o “Saldo Negativo de
IRPJ a Recolher referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2006, conforme
informado na DIPJ (Anexo II – fls. 42 a 48 dos autos) no montante de R$ 14.192,83.
No dia 20/07/2011 a empresa, ora requerente, foi cientificada do conteúdo de malsinado
Despacho Decisório, o qual tratou de apontar como se devido fosse, uma suposta
diferença, que é derivada da incorreta conclusão de que de um total de “retenções na
fonte” informadas de R$ 58.365.17, apenas teriam sido confirmadas retenções no
montante de R$ 55.611,87, diante do que, o suposto “saldo negativo disponível” seria
de apenas R$ 11.439,53 e não de R$ 14.192,83 como requerido pelo contribuinte.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Claramente essa conclusão sempre foi equivocada pois, conforme os “Comprovantes de
Rendimentos Financeiros da Pessoas Jurídicas – Ano Calendário de 2006”, juntados
como “Anexo I” (fls. 21 a 41 dos autos), devidamente corroborados pela “Relação de
rendimentos e imposto de renda por fonte pagadora – Informações apresentadas em Dirf
do ano-calendário 2006”, obtido junto ao “sitio” da Receita Federal do Brasil – RFB, ao
todo, foram retidos e são passiveis de compor o “Saldo de IRPJ negativo”, em cada
trimestre daquele ano-calendário R$ 148.864,32.
Conforme detalhado no “Anexo II” (fl. 43 dos autos), no primeiro trimestre de 2006,
foram retidos R$ 48.667,08 e deduzidos R$ 48.667,08, na apuração do IRPJ devido
naquele trimestre (fl. 47 dos autos), restando um valor devido líquido de R$ 2.842,65 de
IRPJ e “saldo zero” de IRRF para trimestres seguintes.
No mesmo “Anexo II” (fl. 44 dos autos), se demonstra que, no segundo trimestre de
2006, foram retidos R$ 43.979,99, sem qualquer compensação, visto que naquele
trimestre não se apurou IRPJ devido, pelo que, o aludido valor restou de “saldo para
aproveitamento em trimestres seguintes” DENTRO do mesmo ano-calendário, porém,
sem sua inclusão na DIRPJ (fl. 47 dos autos).
Ainda na “Anexo II” (fl. 45 dos autos) evidencia-se que no terceiro trimestre de 2006,
foram retidos apenas R$ 293,09, ao passo que o IRPJ devido liquido do PAT naquele
trimestre foi de R$ 76.967,52, dele sendo abatidos 40.637,20 de IRRF, resultando em
valor devido de IRPJ de R$ 36.330,32 (fl. 48 dos autos). De onde se conclui, que dos
R$ 40.637,20 de IRRF deduzidos, R$ 293,09 se referem a IRRF retido no terceiro
trimestre e R$ 40.344,11 se referem a IRRF retido e NÃO deduzido no segundo
trimestre.
Assim, dos retidos R$ 43.979,99 no segundo trimestre de 2006 (devidamente
comprovados e, cuja receita corresponde indiscutivelmente foi tributada no segundo
trimestre de 2006), nenhum valor foi deduzido do IRPJ devido no segundo trimestre de
2006 (não havia valor devido nesse trimestre – fl. 44 dos autos), R$ 40.344,11 foram
deduzidos do IRPJ devido no terceiro trimestre e restando, portanto, um saldo de IRRF
a compensar em trimestres seguintes dentro do mesmo ano-calendário de R$ 3.635,88.
O “Anexo II” (fls. 42 a 48 dos autos) demonstra ainda que, no quarto trimestre de 2006,
foram retidos R$ 55.924,16, que somados aos “saldos de IRRF não aproveitado em
trimestres anteriores” (retido no segundo trimestre de 2006 e cuja receita da qual
decorre foi tributada no segundo trimestre de 2006) de R$ 3.635,88, resultaria num total
passível de abatimento do IRPJ devido no quarto trimestre no valor de R$ 59.560,04, ao
passo que foram utilizados apenas R$ 58.365,17, ou seja, ao contrário da conclusão
esposada no malsinado Despacho Decisório, este contribuinte abateu do IRPJ devido R$
1.194,87 a MENOS do que lhe era de direito.
Conforme se observa dos documentos juntados no “Anexo III” - detalhamento das
informações das retenções na fonte conforme prestadas na DIPJ (com erro –fls. 47 e 48
dos autos) e, “Anexo IV” – demonstrativo das apurações trimestrais do IRPJ devido
pelo Lucro Real Trimestral no Ano-Calendário 2006 (fls. 55 e 56 dos autos), justamente
corroborando os dados contidos nos anexos I e II.
Não há discussão quanto ao direito em si, basta que os fatos sejam considerados na
plenitude de seus efeitos para que o direito creditório pleiteado seja reconhecido e a
decisão revertida, ou seja, respeitados os estritos termos da legislação de regência, bem
como o teor dos documentos apresentados para que, em respeito ao princípio da
“Verdade Real/Material, o Despacho Decisório seja revertido e reconhecido
integralmente o direito creditório pleiteado e a homologação das compensações
efetivadas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Notadamente, no relatório do voto do malsinado Acórdão 03-82.933, fica evidente a
intenção de desprezar completamente o princípio da “Verdade Real/Material”, para
negar o direito creditório da recorrente, por força de “picuinha” procedimental, ao
ignorar todos as provas dos autos, para resumir a apreciação dos fatos apenas e tão
somente em relação ao quarto trimestre de 2006 no que tange aos valores retidos na
fonte, mas ignorando o fato de que os rendimentos dos quais decorrem, foram todos
reconhecidos, no mesmo momento ou em momento anterior, senão vejamos:
a) NÃO PODE haver dúvidas de que o total de rendimentos incluídos por esse
contribuinte durante o ano calendário de 2006, foi de R$ 1.011.336,90, com um
total comprovado de retenções no total de R$ 148.864,32, dos quais apenas R$
147.669,45 foram efetivamente cotejados com o IRPJ devido nos quatro
trimestres daquele ano calendário;
b) NÃO PODE haver dúvidas de que o total de IRRF aproveitado para
abatimento/dedução com valores devidos de IRPJ nos quatro trimestres de 2006
(fls. 47 e 48 dos autos), foi de R$ 133.476,62, sendo R$ 48.667,08 no primeiro
trimestre; R$ 40.637,20 no terceiro trimestre, e; R$ 44.172,34 no quarto
trimestre;
c) NÃO PODE haver dúvidas, portanto, que de um total de IRPJ devido em
2006, antes da dedução do IRRF, no valor de R$ R$ 133.476,62, foi contraposto
um valor de IRRF retido sobre receitas sabidamente incluídas na base de cálculo
desse IRPJ no valor de R$ 147.669,45, ao final do quarto trimestre de 2006
teremos um “Saldo a pagar negativo de IRPJ” de R$ 14.192,83.
d) Desse total de rendimentos tributados o valor de R$ 394.398,39 e retenções de
IRRF de R$ 48.667,08 se referem ao primeiro trimestre de 2006;
e) Desse total de rendimentos tributados o valor de R$ 262.950,17 e retenções de
IRRF de R$ 43.979,99 se referem ao segundo trimestre de 2006;
f) Desse total de rendimentos tributados o valor de R$ 26.177,06 e retenções de
IRRF de R$ 293,09 se referem ao terceiro trimestre de 2006;
g) Desse total de rendimentos tributados o valor de R$ 417.811,28 e retenções de
IRRF de R$ 55.924,16 se referem ao quarto trimestre de 2006;
h) O total dos rendimentos sobre os quais ocorreram as aludidas retenções na
fonte, foram incluídos na base de cálculo do IRPJ, através de sua contabilização
como “receita” pelo regime de competência, e o IRRF contabilizado como
“Ativo”.
i) Conforme sobejamente demonstrados pelos documentos juntados nas fls. 21 à
53 dos autos, as retenções ocorridas em cada um dos trimestres foi devidamente
comprovada, inclusive com a juntada dos “Comprovantes de Retenções” das
diversas fontes pagadoras;
j) Também não há dúvida, conforme cópia das páginas da DIPJ (fls. 47 e 48 dos
autos), que no primeiro trimestre de 2006, foi deduzido a título de imposto
retido, o valor de R$ 48.667,08; no segundo trimestre o valor de R$ 0,00 (zero);
no terceiro trimestre o valor de R$ 40.637,20 e, no quarto trimestre o valor de R$
58.365,17 (neste último gerando um saldo a pagar negativo de R$ 14.192,83).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Claramente, portanto, tanto o malsinado despacho decisório primitivo, quanto a ora
questionada decisão da DRJ, partem do pressuposto de que apenas o IRRF retido sobre
as receitas incluídas na base de cálculo do IRPJ no mesmo trimestre corrente, poderiam
ser deduzidas do IRPJ devido no trimestre. Ocorre que, essa é verdade relativa, posto
que no caso concreto, valores de IRRF retidos sobre RECEITAS JÁ TRIBUTADAS em
trimestre anterior do mesmo ano calendário, foram abatidas do IRPJ devido no quarto
trimestre.
Notadamente, respeitada a premissa de que dever prevalecer a essência sobre a forma, e
o fato de que a falha de procedimento NÃO interfere no saldo “a pagar negativo de
IRPJ”, cumpre destacar que no segundo trimestre de 2006, na “Ficha 12A”, da DIPJ
como somatório das linhas 12 e 13 o valor de R$ 43.979,99, o que resultaria em um
“imposto de renda a pagar negativo” (crédito compensável inclusive com juros Selic)
lançado na mesma “Ficha 12A”, em sua “linha 18”, no valor de R$ 43.979,99.
Assim, em que pese que realmente houve uma falha de preenchimento na “Ficha 12A”,
que de fato deveria consignar um valor “a pagar negativo de IRPJ” no segundo
trimestre, para a compensação nos demais trimestres, o que não ocorreu, posto que feito
“por dentro” ao serem lançados os valores nas “linhas 12 e 13” da aludida ficha “12A”
em cada trimestre, isso NÃO prejudicou a legitimidade do crédito pleiteado, posto que
comprovadamente o montante requerido em compensação é INFERIOR ao que esse
contribuinte teria direito de qualquer forma, posto que o total comprovado de IRRF
retido sobre receitas tributadas durante os quatro trimestres de 2006 foi de R$
148.864,32, ao passo que o total de IRPJ devido nesses mesmos quatro trimestres de
2006, foi de R$ 133.476,62.
3.) DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, com o devido respeito e acatamento, nada mais resta ao
recorrente, a não ser requerer a reforma do acórdão no 03-82.933 – proferido pela 4a
Turma da DRJ de Brasília, para que seja validada integralmente a compensação
declarada pela contribuinte, e cancelada/anulada a exigência fiscal remanescente objeto
do processo administrativo no 13971.904241/2011-55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
informado na Declaração de Compensação (Per/Dcomp) no 28246.33412.150409.1.7.02-3968,
decorrente de saldo negativo de IRPJ (4o trimestre do ano-calendário 2006). A Recorrente informou
o valor de R$ 58.365,17 a título de retenções de IRPJ do período, enquanto o Fisco apontou o
montante de R$ 55.611,87. Por conseguinte, a autoridade fiscal concluiu que o valor do saldo
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

negativo de IRPJ declarado em DIPJ, no 4o trimestre do ano-calendário 2006, seria de R$
11.439,53. Lado outro, a Recorrente alegou que o saldo negativo seria de R$ 14.192,83.
Já a DRJ manteve a negativa do reconhecimento integral do direito creditório em
debate, nos seguintes termos:
“(...)
A apreciação dos pedidos apresentados (restituição e compensação) passa,
necessariamente, pelo exame prévio da efetividade e suficiência do direito creditório.
Depreende-se, dos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional–
CTN, que a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: i) a relação jurídica
de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direi to de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e ii) a relação jurídica tributária,
na qual o Estado tem o direi to de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O artigo 170 do CTN dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do
suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve
instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza – artigos 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011 e artigo 923 do RIR/1999.
O Código de Processo Civil não deixa dúvida de que é o sujeito passivo o
responsável pela produção de provas acerca do crédito tributário pretendido e informado
na declaração de compensação apresentada à RFB:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Nota-se, do conteúdo do despacho decisório e demais documentos trazidos aos
autos, que a manifestante apresentou DIPJ observando a tributação pelo lucro real, com
apuração trimestral do IRPJ e CSLL.
Esclarece-se que o imposto retido pode ser aproveitado na apuração do saldo
negativo no encerramento do período em que ocorreu a retenção, tendo em conta que as
receitas respectivas devem ser oferecidas à tributação no próprio período. Esta regra
está prevista no artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da Lei n.o 9.430/1996, também
reproduzida pelo Decreto no 3.000/1999:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

RIR/1999
1. Apuração Trimestral do Imposto Art. 220. O imposto será determinado com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
...
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade
Audiovisual, e Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997,
observados os limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de
1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no
9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subsequentes.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
...
Art.233. O período de apuração da primeira incidência do imposto após a
constituição da pessoa jurídica compreenderá o prazo desde o início do
funcionamento até o último dia do respectivo trimestre (Lei no 9.430, de 1996,
arts. 1oe 3o, parágrafo único).
Parágrafo único. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto em cada mês, desde o início do
negócio, determinado sobre a base de cálculo estimada, apurando o lucro real em
31 de dezembro (Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o e 3o).
A trimestralidade aplica-se ao imposto devido com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, por períodos encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro, de cada ano-calendário.
Na opção pela apuração do Lucro Real Anual, em 31 de dezembro, com
recolhimento de estimativas mensais, caso o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos
meses subsequentes.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Por outro lado, ao adotar a apuração pelo Lucro Real Trimestral (fatos geradores
em março, junho, setembro e dezembro), a disciplina tributária antes transcrita
demonstra que somente pode ser aproveitado como dedução, no encerramento do
período, o imposto retido na fonte durante o respectivo trimestre, pois as receitas
também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Nesse caso, a declaração de
rendimentos anual torna-se um elemento informativo de consolidação dos dados.
A Receita Federal, em suas orientações expedidas com base nas normas legais,
sempre destaca e repisa as regras a serem observadas pelos contribuintes na apuração do
IRPJ/CSLL do período, como mostra a seguir o artigo 10 da IN SRF no 406/2004:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Elucida-se que no Lucro Real Anual o período de apuração é composto pelos 12
meses do ano-calendário, com encerramento em 31 de dezembro. Já no Lucro Real
Trimestral há quatro períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro.
Compulsando os autos, e com base em informações prestadas pelas fontes
pagadoras registradas nos sistemas informatizados da RFB, depreende-se que a
autoridade fiscal, por meio do despacho decisório, já confirmou as retenções
devidas/ocorridas no 4o trimestre do ano-calendário 2006.
Nesse passo, conclui-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Diante do exposto, depois de apreciar todos os documentos e argumentos
apresentados, e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Cumpre ao Órgão de origem, com base na regras legais vigentes, as providências
relativas aos débitos não compensados no presente PER/DCOMP.”
Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que o acórdão de piso não deve
prevalecer pois, de acordo com seu entendimento, “fica evidente a intenção de desprezar
completamente o princípio da “Verdade Real/Material”, para negar o direito creditório da
recorrente, por força de “picuinha” procedimental, ao ignorar todos as provas dos autos, para
resumir a apreciação dos fatos apenas e tão somente em relação ao quarto trimestre de 2006 no
que tange aos valores retidos na fonte, mas ignorando o fato de que os rendimentos dos quais
decorrem, foram todos reconhecidos, no mesmo momento ou em momento anterior”.
Todavia, razão não assiste ao apelo da Recorrente. Explico.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que o direito creditório pretendido não
foi reconhecido em sua integralidade porque, nos casos em que o contribuinte faz opção pela
apuração trimestral da IRPJ, as retenções ocorridas podem ser aproveitadas como deduções
durante o próprio período de apuração, nos termos da a legislação aplicável à matéria.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Deve-se esclarecer que no Lucro Real Anual o período de apuração é composto
pelos 12 meses do ano-calendário, com encerramento em 31 de dezembro. Já no Lucro Real
Trimestral há quatro períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro. Assim, na opção pela apuração do Lucro Real Anual, em 31 de
dezembro, com recolhimento de estimativas mensais, caso o imposto retido na fonte seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo
aos meses subsequentes.
Ocorre que, ao adotar a apuração pelo Lucro Real Trimestral (fatos geradores em
março, junho, setembro e dezembro), somente pode ser aproveitado como dedução, no
encerramento do período, o imposto retido na fonte durante o respectivo trimestre, pois as
receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre e não como pretendeu a
Recorrente, ao acumular todo o IRPJ retido e tentar utilizá-lo como dedução integralmente no 4o
trimestre de 2006.num ou outro período, de acordo com sua conveniência ou interesse,
Não de trata de “picuinha procedimental” como afirmou a Recorrente, mas de
fato, a legislação de regência dispõe que o IRPJ retido a fonte só pode ser deduzido do imposto a
pagar apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu.
Não é possível acumular o montante para compensações futuras, como pretendeu a Recorrente.
Afinal, como dito, a Lei 9.430/96 que trata da matéria assim prevê (a) imposto de
renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro
e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a pessoa jurídica sujeita a tributação com
base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado segundo
base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais fixados na lei, sobre a receita
bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas jurídicas obrigadas a pagar o imposto pelo
lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês com base a estimativa deverão,
anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o saldo do imposto a pagar ou a
compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, a
adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real trimestral, ou a opção pela forma de
pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável para todo o ano calendário (art. 3°).
O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir. Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculado na forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido
ou a maior, uma vez que constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei.
Só seria possível avaliar rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o
devido comparando-o com o tributo devido no período de apuração (somatório das três
estimativas mensais versus imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter
previsto a lei, com o tributo apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais
versus imposto apurado sobre o lucro real anual).
A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro real
trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de que a
opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro real
trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o sistema
como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só é
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o lucro
real anual.
Em suma, nos termos da com a Lei no 9.430, de 1996, a trimestralidade aplica-se
ao imposto e à contribuição devida com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano-
calendário. A pessoa jurídica fica desobrigada do pagamento mensal do imposto/contribuição,
salvo, por opção, para as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real que considerarem mais vantajoso
um pagamento mensal por estimativa.
Repise-se: a opção pela trimestralidade – lucro real em março, junho, setembro e
dezembro –teremos quatro fatores geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das
obrigações tributárias, separadamente, em cada período trimestral de apuração, tornando-se a
declaração de rendimentos – anual – um elemento informativo, com a consolidação dos dados.
Assim, a partir da legislação mencionada, conclui-se que somente pode ser
aproveitado como dedução, no encerramento de cada período de apuração, as retenções do IRPJ
cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas a tributação, durante o próprio período
de apuração. E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser
aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo trimestre,
pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre.
Em consequência, o entendimento da contribuinte, de acumular as deduções
ocorridas em um único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação
aplicável. Portanto, cada retenção ocorrida somente pode ser aproveitada como dedução no
respectivo trimestre.
Ademais, o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Desta forma, nesta hipótese, o IPRJ retido na fonte só pode ser deduzida do
tributo a pagar apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele
incidiu. A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904241/2011-55

Inclusive, os julgados deste Tribunal não destoam da tese ora defendida, a
exemplo do citado a seguir:
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser deduzido do
imposto devido no período de apuração em que os rendimentos foram computados,
sendo impossível sua compensação com débitos posteriores. (Acórdão no 1401-004.661,
Relatora: Letícia Domingues Costa Braga Data da Sessão: 13 de agosto de 2020 )
Nesse sentido, o IRPJ acumulado em períodos anteriores não pode ser
compensado com o valor devido e outros períodos futuros. A Recorrente deveria ter apresentado
para cada período trimestral um Per/DComp específico, considerando sua apuração do IRPJ pelo
período trimestral. Conclui-se, pois, que a autoridade fiscal, por meio do despacho decisório, já
confirmou as retenções devidas/ocorridas no 4o trimestre do ano-calendário 2006, não havendo
mais qualquer direito creditório a reconhecido.
Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 91
DF CARF MF
Original